Tribunal: TJSP
Processo: 2188012-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Guarulhos. Execução fiscal. ICMS. AIIM. Exceção de pré-executividade acolhida apenas para recálculo dos juros sobre o débito fiscal com base na Taxa Selic, sem condenação da Fazenda do Estado em verba honorária de sucumbência. Inadmissibilidade. Honorários advocatícios devidos, ante o princípio da causalidade. Precedentes. Recurso provido.